Tribunal: TJES
Processo: 5011406-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011406-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: WILSON BORGES MIGUEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUB-ROGAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão em sede de Execução Fiscal que indeferiu a constrição de ativos financeiros em conta bancária do signatário de Termo de Confissão de Dívida, realizado por terceiro em nome do Espólio do Executado. O agravante pleiteia a penhora de valores correspondentes a 10% do débito relativo a honorários advocatícios, sob o argumento de sub-rogação do débito tributário ao signatário do termo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de confissão de dívida e assunção de parcelamento por terceiro, homologado pelo Município, sub-roga o débito tributário, autorizando o redirecionamento da execução a esse terceiro; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de ativos financeiros do signatário do termo, em razão de inadimplemento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio e o inventariante possuem naturezas jurídicas distintas, sendo o inventariante apenas representante processual do espólio, sem se confundir com ele como parte devedora.

4. O Termo de Confissão de Dívida celebrado pelo inventariante, ainda que preveja a obrigação de pagar honorários advocatícios, não possui eficácia para redirecionar a execução fiscal ao terceiro signatário do termo.

5. O inadimplemento dos honorários advocatícios, previsto no termo de confissão de dívida, deve ser objeto de execução autônoma, conforme estipulado na cláusula oitava do acordo, e não pode ser cobrado diretamente nos autos da execução fiscal originária.

6. O redirecionamento da execução a terceiro estranho ao polo passivo original contraria o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo necessário o ajuizamento de nova ação executiva para cobrança dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Confissão de Dívida celebrado por terceiro, na qualidade de inventariante, não transfere a responsabilidade tributária ao signatário, sendo o espólio o único sujeito passivo na execução fiscal.

2. A cobrança de honorários advocatícios devidos por inadimplemento do termo de confissão de dívida deve ser realizada por meio de execução autônoma, sem redirecionamento para o terceiro signatário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão, proferida em sede de Execução Fiscal
,
que indeferiu a constrição de ativos na conta do Executado.

Em suas razões de ID 3787646, alega o agravante, em breves linhas, que o ato de confissão de dívida e assunção do parcelamento realizado por terceiro, com o qual anuiu o Município, representa evidente sub-rogação do débito tributário e, portanto, exige o redirecionamento da execução àquele que firmou os referidos termos.

Desse modo, o signatário passou a ser o responsável pelo crédito, devendo ser deferida a penhora em suas contas do montante de 10% (dez por cento) relativo aos honorários advocatícios.

Decisão liminar de ID 3792149, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão, proferida em sede de Execução Fiscal
,
que indeferiu a constrição de ativos na conta do Executado.

Em suas razões de ID 3787646, alega o agravante, em breves linhas, que o ato de confissão de dívida e assunção do parcelamento realizado por terceiro, com o qual anuiu o Município, representa evidente sub-rogação do débito tributário e, portanto, exige o redirecionamento da execução àquele que firmou os referidos termos.

Desse modo, o signatário passou a ser o responsável pelo crédito, devendo ser deferida a penhora em suas contas do montante de 10% (dez por cento) relativo aos honorários advocatícios.

Decisão liminar de ID 3792149, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi ajuizada em face do espólio de Wilson Borges Miguel.

No curso do processo, o Município informou a realização de Termo de Confissão de Dívida com o responsável Hebert Tomé da Costa Borges Miguel, inventariante, prevendo no aludido termo, em sua cláusula oitava, o seguinte:

Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI, que poderá ser contatada através do email:
honorários@aprovi.com.b
r. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II, do CPC, devendo ser paga ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela,
sob pena de execução autônoma
.

Sentenciado o feito e, considerando o inadimplemento da verba honorária, requereu a municipalidade o prosseguimento da execução, com a constrição online em desfavor do signatário do termo.

Dito isso, relembro que o espólio e o inventariante são figuras que não se confundem, sendo o primeiro, parte, e o segundo, representante processual desta.

Sob tal enfoque, comungo do entendimento exposto na decisão agravada no sentido de não ser possível a prática de atos constritivos em face de terceiro, sendo o único título passível de execução, nos autos originários, a sentença proferida no id nº 5858042, devendo ser observada a parte executada (Espólio de Wilson Borges Miguel).

Inclusive, o próprio termo de confissão de dívida previu, para os casos de inadimplemento da verba honorária, a necessidade de
execução autônoma para perseguição da verba
.

Como já decidido neste Egrégio Tribunal, “
o fato de o terceiro haver firmado Termo de Confissão de Dívida, extrajudicialmente, no qual restou pactuado honorários advocatícios, não enseja a condenação no presente feito, devendo ser postulada em demanda própria diversa da presente Execução Fiscal extinta”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067609, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
.

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO FISCO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III.
Observa-se, por outro lado, que restou pactuado com a responsável pelo pagamento do débito que na hipótese de inadimplemento dos honorários advocatícios a mesma estaria sujeita a execução autônoma, porquanto o instrumento firmado teria força executiva, sendo inviável prosseguir com tal cobrança nesta demanda, sem o devido exercício do contraditório.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061628, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

Pelo exposto, despiciendas maiores esclarecimentos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar